Tribunal: TJMT
Processo: 1005965-18.2018.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005965-18.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO VELHO DE OLIVEIRA - CPF: 121.407.249-68 (APELANTE), GUILHERME FREIRE LIMA REIS - CPF: 074.153.819-98 (ADVOGADO), ANA VELHO DA COSTA - CPF: 774.251.201-78 (APELADO), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO), DIOGO LUIS BERTICELLI - CPF: 029.513.909-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO – ALEGADA QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O ALEGADO – ÔNUS QUE INCUMBE O DEVEDOR NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, o devedor não comprovou a prova da quitação da dívida, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O STJ já estabeleceu no Tema Repetitivo n.º 622 a imprescindibilidade de demonstração de má-fé do credor para o acolhimento da repetição do indébito em dobro, o que também não ficou demonstrado no caso.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ARMANDO VELHO DE OLIVEIRA
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
ANA VELHO DA COSTA
, julgou parcialmente procedente o pedido monitório e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com correção monetária incidente a partir da data de emissão do cheque e os juros de mora a contar da citação, e
condenou o Requerido/Apelante ao pagamento das verbas de sucumbência, com observância da regra de suspensividade porque é beneficiário da justiça gratuita.

Quanto ao pedido reconvencional, condenou a Reconvinda/Apelada ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o protocolo da reconvenção, além das verbas de sucumbência que também estão suspensas porque é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, em sede de preliminar, o Apelante recorre almejando a reforma da sentença para que seja revogado o benefício da justiça gratuita concedido à Apelada, ao argumento que dispõe de recursos financeiros para arcar as custas e despesas processuais.

No mérito, alega que efetuou o pagamento integral do débito objeto da demanda monitória.

Assevera que é evidente a má-fé da Recorrida, tendo em vista que atribuiu ao Recorrente a obrigação de pagar valores já quitados, na tentativa de receber em duplicidade, locupletando-se ilicitamente.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de seja reconhecido o pagamento integral e que a restituição seja em dobro.

Contrarrazões apresentadas no ID. 129989363.

Em seguida, foi convertido o julgamento em diligência e encaminhados os autos ao CEJUSC de 2.º Grau, para ser submetido à mediação (ID. 136245660).

A sessão de Conciliação/Mediação ficou prejudicada ante a ausência do requerido/Apelante, conforme ID. 143734150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

Egrégia Câmara:

O Apelante suscita, em síntese, que a Recorrida dispõe de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais.

Como se sabe, é ônus do impugnante comprovar a suficiência financeira do beneficiário da justiça gratuita ( AgRg no AREsp 27245/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma do STJ, j. 24/04/2012, DJe 02/05/2012).

No caso em análise, inobstante as alegações do Apelante, tenho que razão não lhe assiste; pois, verifico que não juntou qualquer prova que desconstitua a hipossuficiência financeira alegada pela Recorrida, trazendo apenas meras ilações.

Assim, à míngua de provas, mantenho o benefício e
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se do caderno processual que
ANA VELHO DA COSTA
ajuizou
Ação Monitória
em desfavor do seu irmão
ARMANDO VELHO DE OLIVEIRA
, sob a tese de que é credora da importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) que, atualizada até 15/08/2018, perfaz o montante de R$ 130.594,97 (cento e trinta mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos).

Em contrapartida, o Requerido/Apelante opôs Embargos Monitórios c/c Reconvenção, no qual alegou que quitou o débito e imputou à sua irmã a pratica ilegal de agiotagem. Pediu, ao final de seu arrazoado, a condenação da Apelada/Reconvinda à restituição em dobro do valor cobrado, o pagamento de indenização por danos morais, multa por litigância de má-fé e a devolução do cheque que instrui a Ação Monitória.

Por sua vez, a Apelada/Reconvinda apresentou Impugnação aos Embargos Monitórios (ID. 129989194) e Resposta à Reconvenção (ID. 129989220).

Encerrada a fase de instrução processual, tanto o pedido formulado pela Apelada/Reconvinda, quanto o pleito reconvencional do Apelante/Reconvinte foram parcialmente acolhidos.

No que tange ao pedido monitório, a Juíza singular constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com correção monetária a partir da data estampada no cheque e juros de mora desde a citação, e condenou o Requerido/Apelante ao pagamento das verbas de sucumbência, com observância da regra de suspensividade porque é beneficiário da justiça gratuita.

Em relação ao pedido reconvencional, condenou a Reconvinda/Apelada ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o protocolo da reconvenção, além das verbas de sucumbência que também estão suspensas porque é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante
alega que, por meio de terceiros/familiares, efetuou o pagamento integral do débito à Apelada, pois a mesma não tem conta bancária.

Assevera que é evidente a má-fé da Recorrida, tendo em vista que atribuiu ao Recorrente a obrigação de pagar valores já quitados, na tentativa de receber em duplicidade, locupletando-se ilicitamente.

Assim, requer seja reconhecido o pagamento integral e que a restituição seja em dobro.

Feita a contextualização, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Na hipótese, apesar de o Apelante sustentar que houve o pagamento integral da dívida cobrada nesta demanda monitória, não há como acolher tal arguição.

Ressalto que competia ao devedor comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Apelada, em outras palavras, a prova da quitação é de incumbência do devedor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Da análise do conjunto probatório, verifico que é incontroverso o pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), haja vista que a própria autora reconheceu o adimplemento em audiência de instrução, conforme ID. 129989304.

Lado outro, em relação à quantia remanescente de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), constato que os cheques acostados aos autos são nominados a terceiros (ID. 129989189), de modo que o Recorrente não desincumbiu em demonstrar que as cártulas emitidas em favor de terceiros foram destinadas, efetivamente, ao abatimento da dívida que contraiu com a Apelada.

Vale destacar que o Apelante afirmou, em audiência, que apesar de ter pago o valor da dívida, não sustou o cheque ou tomou qualquer providência em desfavor da Apelada (ID. 129989311).

Desse modo, face a inexistência de prova inequívoca de adimplemento da totalidade da obrigação, não há que se falar inexistência do débito.

A respeito do tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. CERTEZA E LIQUIDEZ. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEVIDA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. 1. Não se conhece de agravo interno que não impugna devidamente os fundamentos da decisão agravada.
2. O ônus da prova do pagamento de obrigação que é objeto de cobrança, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado.
3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.”. (AgInt no REsp 1665840/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019). (sem destaque no original)

No que tange a pretensão do Apelante pela restituição em dobro, melhor sorte não lhe assiste, tendo em vista que não ficou comprovada a má-fé da Apelada.

O artigo 940 do Código Civil dispõe que:

Art. 940 - Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo n.º 622 a imprescindibilidade de demonstração de má-fé do credor:

A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
. (sem destaque no original)

A propósito, leciona FABRÍCIO ZAMPROGNA MATIELLO na obra Código Civil Comentado, 2. Ed, LTR,
in verbis
:

O ordenamento cuida neste artigo do chamado excesso de cobrança, caracterizado pelo aparelhamento de demanda judicial em que o autor postula dívida já paga no todo ou em parte, sem fazer menção a quaisquer quantias que por conta daquele crédito já tenha recebido antes da propositura da lide. O conteúdo normativo também recairá sobre aquele que pedir mais do que for devido. (...) Caso o autor da ação tenha maliciosamente pleiteado mais do que era devido pelo oponente, terá de pagar a este o equivalente do que dele exigir. Assim como acontece com a primeira parte do artigo, a finalidade da previsão legal é punir o agente da ilicitude e levar certa compensação à vítima, o que se faz pela imposição, àquele, do mesmo resultado que pretendia impingir ao sujeito passivo. Logo, se era credor de 100 e postulou 130, ficará obrigado a pagar ao adversário os 30 que cobrou a maior

No caso em análise, apesar de ter sido ajuizada demanda por dívida parcialmente paga, verifico que a Apelada em manifesta boa-fé reconheceu o pagamento parcial da dívida, e não opôs qualquer resistência. Na verdade, pleiteou a quitação apenas do valor faltante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), como se vê no ID. 129989304.

Desse modo, não procede o pedido de restituição em dobro, e sim a repetição do indébito na forma simples.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA QUITADA. FATO EXTINTIVO DEMONSTRADO. QUITAÇÃO NÃO ILIDIDA PELO BANCO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Mantém-se a sentença que julgou procedente o pedido principal formulado nos embargos monitórios, porquanto comprovado ter ocorrido a quitação do débito pela empresa devedora, que juntou documentos aos autos demonstrando a existência de fato extintivo do direito do banco autor, este que, no entanto, não ilidiu a prova da quitação. 2.
Deve ser afastada a condenação da instituição financeira à repetição do indébito em dobro, eis que, para que possa haver incidência do artigo 940, do Código Civil, faz-se necessária a prova da má-fé, esta que, no caso concreto, não restou demonstrada.
3. Recurso parcialmente provido. (TJMS. Apelação Cível n. 0800974-54.2020.8.12.0014, Maracaju, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 31/03/2022, p: 06/04/2022) (sem destaque no original).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação
e mantenho na íntegra a sentença hostilizada.

Ante ao desprovimento do Recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
do valor da condenação
, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023